Tribunal: TJBA
Processo: 0515042-87.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0515042-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: OSVALDO SANTOS NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AOS INATIVOS. PRINCÍPIO DA PARIDADE REMUNERATÓRIA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO.

I. Caso em exame.

1. Ação ordinária proposta por policial militar inativo objetivando a implementação das referências IV e V da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) em seus proventos, com efeitos retroativos, sob o fundamento de paridade remuneratória com os servidores da ativa.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de extensão da GAP IV e V aos policiais militares inativos, com base na natureza jurídica da gratificação e no princípio da paridade, considerando as disposições das Leis Estaduais nº 7.145/97 e nº 12.566/2012.

III. Razões de decidir:
3. A GAP, em suas referências IV e V, possui caráter genérico, não sendo vinculada ao exercício de atividade específica (propter laborem).
4. A prática administrativa do Estado demonstra a concessão indistinta da GAP IV e V aos policiais da ativa sem a instauração de processo administrativo específico, reforçando o caráter geral da gratificação.
5. A Constituição Estadual e o Estatuto dos Policiais Militares (Lei nº 7.990/2001) asseguram o princípio da paridade remuneratória entre policiais militares ativos e inativos, justificando a extensão da gratificação nos mesmos moldes dos servidores da ativa.
6. A pretensão não está sujeita à prescrição do fundo de direito, mas apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.
7. A ausência de comprovação de lesão à dignidade do autor afasta o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo
8. Confirmada a sentença em reexame necessário, para determinar a implementação da GAP V nos proventos do autor e o pagamento das diferenças relativas à GAP IV e V, observando-se a prescrição quinquenal.
___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.145/1997; Lei nº 12.566/2012; Lei nº 7.990/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 23.10.2009; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515042-87.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA e como apelada OSVALDO SANTOS NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em confirmar a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .